Tribunal: TJPA
Processo: 0093374-93.2015.8.14.0094
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 71, CAPUT, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ? IMPOSSIBILIDADE. Absolvição por insuficiência probatória: Não há que se falar em ausência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de insuficiência probatória, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo a quo quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 122/135, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para sua absolvição.Afastamento da causa de aumento da continuidade delitiva: Configura-se a continuidade delitiva, ainda que não especificada com precisão as datas em que ocorreram os abusos, se demonstrando que a vítima sofreu abusos em diversas ocasiões, como ocorre na hipótese. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
APELANTE: ADILSON DE SOUSA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0093374-93.2015.8.14.0094

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 71, CAPUT, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE.
Absolvição por insuficiência probatória:
Não há que se falar em ausência de provas, pois o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida a tese de insuficiência probatória, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 122/135, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para sua absolvição.
Afastamento da causa de aumento da continuidade delitiva:
Configura-se a continuidade delitiva, ainda que não especificada com precisão as datas em que ocorreram os abusos, se demonstrando que a vítima sofreu abusos em diversas ocasiões, como ocorre na hipótese.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 01ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
APELANTE: ADILSON DE SOUSA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0093374-93.2015.8.14.0094
RELATÓRIO

ADILSON DE SOUSA SANTOS,
por meio de Advogada, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24.08.2015, por volta das 17h30min., o acusado atraiu a vítima M. V. C. M., de 11 anos de idade, para sua residência, forçando-o a manter cópula octópica anal com o mesmo. O menor relatou sofrer abusos sexuais por parte do acusado, ora apelante, desde os 09 anos de idade.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c artigo 71, do CPB, à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição, ante a insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia pelo afastamento da causa de aumento de pena do crime continuado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Relatório Técnico do CREAS, fls. 07/09 e pelos Laudos periciais da vítima fls. 62/65, o qual atestou a presença de vestígios da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, atestando sinais de inflamação no orifício anal.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu atendimento realizado na sede do CREAS/SAT, às fls. 83, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados. Segundo ela, o apelante começou a molestá-lo quando ainda tinha 09 anos de idade, percorrendo durante 02 anos. Que os ataques sexuais aconteciam na maioria das vezes na casa de sua bisavó, na fábrica de produção de maniçoba, na casa do apelante e na sorveteria da família, e que, o acusado lhe dava dinheiro e sorvete para garantir seu silêncio.

A testemunha Maria de Fátima Alcântara Corrêa, avó da vítima, relata que viu quando seu neto pulou a janela da casa do acusado e, achando a atitude suspeita, percebeu que o short do menor apresentava vestígios de sêmen.

O pai da vítima, Senhor João Batista Barbosa Miranda, declarou em Juízo, que seu filho confirmou para ele os abusos que sofreu e indicou Adilson como autor do crime.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 122/135, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para sua absolvição.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

A defesa sustenta que não restou provado nos autos a prática do crime de estupro de vulnerável de forma continuada, tendo sido sentença injusta, pois a palavra da vítima foi o único elemento de prova presente nos autos.

Adianto, todavia, que a irresignação defensiva não merece acolhimento.

O instituto da continuidade delitiva está previsto no artigo 71 do Código Penal, e dispõe:

Art. 71 -
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Sabe-se que o Código Penal conceitua crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Dessa maneira, restou evidente que os demais estupros procederam o primeiro sob as mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, constituindo crimes da mesma espécie, conforme previsão do artigo 71, do CP, pois de acordo com o relato da vítima, o mesmo começou a manter conjunção carnal com ela desde os 09 (nove) anos de idade por meio de ameaças, bem como o acusado lhe dava dinheiro, picolé e sorvete, demonstrando que o apelante vinha abusando continuamente do menor ao longo de 03 (dois) anos consecutivos, sempre com o mesmo
modus operandi
que pouco a pouco vinha se intensificando, a fim de satisfazer sua lascívia, abusando do mesmo toda vez que tinha oportunidade, não se tratando, portanto de condutas isoladas.

Assim, demonstrada está a ocorrência do crime de forma prolongada no tempo por meio do depoimento da vítima, não havendo que se falar em afastamento da continuidade delitiva.
Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA